Tribunal: TJSP
Processo: 2238780-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada. Inadmissibilidade.
TAXA SELIC. Pretensão de sua aplicação no cálculo da atualização monetária e juros legais. Descabimento. Utilização da Tabela Prática deste Tribunal, cujos índices são idôneos para tal fim. Aplicação de juros de mora de 1% ao mês que se impõe. Precedentes.

Agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada. Inadmissibilidade.
TAXA SELIC. Pretensão de sua aplicação no cálculo da atualização monetária e juros legais. Descabimento. Utilização da Tabela Prática deste Tribunal, cujos índices são idôneos para tal fim. Aplicação de juros de mora de 1% ao mês que se impõe. Precedentes.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238780-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRO STAR
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, é agravado FORÇA TOTAL RIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238780-30.2019.8.26.0000 -Voto no 09388
2
Agravo de Instrumento no: 2238780-30.2019.8.26.0000
Agravante: Pro Star Artigos Esportivos Ltda.
Agravada: Denis Barroso Alberto
Autos em primeiro grau no: 0038786-46.2019.8.26.0100
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Guilherme Santini Teodoro
Vara: 30a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 09388
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada.
Inadmissibilidade.
TAXA SELIC. Pretensão de sua aplicação no cálculo da
atualização monetária e juros legais. Descabimento. Utilização da
Tabela Prática deste Tribunal, cujos índices são idôneos para tal
fim. Aplicação de juros de mora de 1% ao mês que se impõe.
Precedentes.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pro Star
Artigos Esportivos Ltda. no cumprimento de sentença movido por Denis Barroso
Alberto, contra a decisão que rejeitou a impugnação (fls. 19).
Alega a agravante a necessidade de aplicação da taxa Selic na
atualização do débito, que já compreende juros de mora e correção monetária, sendo
vedada a cumulação de qualquer outro índice.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 92).
Apresentada
contraminuta,
o
agravado
pugnou
pelo
improvimento do recurso (fls. 95/100).
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre a executada, repita-se, por não se conformar com o
teor da decisão agravada, proferida nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 31/6 e 51/4: Impugnação ao cumprimento de
sentença com arguição de excesso de execução. Requer o impugnante seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238780-30.2019.8.26.0000 -Voto no 09388
3
aplicada taxa Selic como índice de correção.
A matéria impugnada já foi decidida nos autos do
cumprimento de sentença n. 0038784-76.2019.8.26.0100, dependente a estes
autos (fls. 80) (...).
Ante o exposto, rejeito a impugnação (...).” (fls. 19).
O cerne da discussão são os índices de atualização da dívida
cobrada. Alega a agravante que deve ser aplicada a taxa SELIC, enquanto o agravado
pugna pela incidência de correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e
juros de mora de 1% ao mês.
Pois bem. Em primeiro ponto, o índice Selic é atualizado por
portaria interna do Banco Central do Brasil e, portanto, sujeito às intempéries e análises de
mercado. É índice que já engloba juros e correção monetária, não se prestando à
atualização dos débitos judiciais.
Nessa ordem de ideias, conforme entendimento deste Egrégio
Tribunal, a correção monetária do valor do débito deve se dar pelos índices da Tabela
Prática deste e os juros moratórios previstos no citado art. 406 do Código Civil devem ser
avaliados à luz da previsão do art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, que prevê a
taxa de 1% ao mês para os juros legais.
Em outras palavras, respeitando a segurança jurídica e
previsibilidade das decisões que, do contrário, impediria até mesmo o cálculo do passivo
das empresas, bem como a remansosa e reiterada jurisprudência, deve-se prestigiar a
posição corrente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que trata da utilização dos índices de
sua Tabela Prática para o cálculo de correção monetária, bem como a incidência de juros
legais à taxa de 1% ao mês:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Transporte
internacional marítimo – Rejeição das preliminares de decadência
e prescrição - Avaria de parte da mercadoria - Empresas
integrantes da cadeia de transporte internacional que respondem
pelos
sinistros
ocorridos
nas
cargas
transportadas
–
Responsabilidade objetiva - Direito da empresa seguradora de
recobrar dos responsáveis pelo dano, nos termos do art. 786 do
CC, o valor desembolsado a segurado seu – Inaplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238780-30.2019.8.26.0000 -Voto no 09388
4
Taxa Selic como critério de correção do valor da condenação -
Correção monetária que deve ser feita pela utilização da tabela
prática do ETJSP e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do
art. 406 do Código Civil -Sentença mantida – Recurso
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1039135-69.2018.8.26.0002;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
indenização.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de
excesso de execução. Não ocorrência. Índices de correção
monetária e juros de mora. Aplicação da tabela prática do TJSP e
juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC.
Inaplicabilidade da taxa SELIC. Taxa composta de juros e
correção monetária, aplicável somente em determinadas situações
previstas em lei. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205569-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro: 19/12/2019).
“AÇÃO
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE,
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
PARCIALMENTE
A
IMPUGNAÇÃO
OFERTADA
PARA
DETERMINAR A CORREÇÃO DA DÍVIDA PELA TAXA SELIC –
PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO - Na ausência de
critério estabelecido no título judicial para correção das verbas
de sucumbência, devidas proporcionalmente entre as partes, a
atualização da dívida deve obedecer aos índices da Tabela
Prática do TJ-SP - Os juros de mora de 1% ao mês, são aplicáveis
consoante o art. 406 Código Civil, combinado com o art. 161 do
Código Tributário Nacional – Afastamento da Taxa SELIC como
índice de correção monetária dos débitos judiciais – Recurso
provido”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2201760-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019).
Ademais, conforme consignado na decisão agravada, a
matéria foi decidida nos autos do cumprimento de sentença, mantida em julgamento
ocorrido nesta C. Câmara no Agravo de Instrumento no. 2238646-03.2019.8.26.0000.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238780-30.2019.8.26.0000 -Voto no 09388
5
MARCOS GOZZO
Relator